Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. A nova funcionalidade do Sisbajud (“teimosinha”), aliada ao decurso de tempo razoável desde a última pesquisa, justifica a reiteração da busca automática por ativos financeiros do devedor pelo prazo de 30 dias.
2. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.